Tribunal: TJDFT
Processo: 0741941-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
EMENTA: Direito administrativo. Apelações cíveis. Ação de obrigação de fazer. Concurso público. Política de cotas raciais. Heteroidentificação. Cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. Critério fenotípico. Ato administrativo. Legalidade. Recurso da autora desprovido. Recurso do réu prejudicado.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer que visava a reintegração da autora ao concurso público, na cota destinada a candidatos negros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial comprometeu a ampla defesa da autora; e (ii) apurar a legalidade da atuação da comissão de heteroidentificação e da decisão administrativa que excluiu a candidata das vagas destinadas a candidatos negros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa, uma vez que o juízo já possuía elementos suficientes e a produção da perícia seria desnecessária ao deslinde da controvérsia, pois a apuração da condição racial nas cotas não se restringe à tonalidade de pele, mas à percepção fenotípica do indivíduo no momento da avaliação. Preliminar rejeitada.
4. A autodeclaração como pessoa negra ou parda não é critério absoluto, podendo ser legitimamente contrastada por comissão de heteroidentificação, conforme prevê o art. 2o, parágrafo único, da Lei 12.990/2014.
5. A política de cotas raciais fundamenta-se no critério fenotípico, sendo inadequadas para essa aferição provas periciais, fotografias, laudos médicos, documentos pretéritos ou elementos genotípicos.
6. A comissão de heteroidentificação analisou as características fenotípicas visíveis e contemporâneas da candidata, como cor da pele, textura do cabelo, formato dos lábios e nariz, e concluiu, que ela não se enquadra como cotista, observando critérios definidos no edital e respaldados por jurisprudência consolidada do STF e STJ.
7. A exclusão de candidato por decisão fundamentada da comissão de heteroidentificação, respeitados os trâmites legais, e observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, não configura ilegalidade ou discriminação, nem pode ser revista judicialmente salvo em casos de flagrante inconstitucionalidade.
8. A Instrução Normativa MGI n. 23/2023, por dispor sobre concursos públicos no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, não se aplica ao certame em concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da autora desprovido. Preliminar rejeitada. Recurso do réu prejudicado.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juízo já possui elementos suficientes e a produção da prova é impertinente ao objeto da controvérsia. 2. A autodeclaração como pessoa negra ou parda pode ser legitimamente confrontada por comissão de heteroidentificação, nos termos do art. 2o, parágrafo único, da Lei 12.990/2014. 3. A política de cotas raciais fundamenta-se no critério fenotípico atual do candidato, sendo inidôneos documentos, registros pretéritos ou laudos médicos como meios de prova para aferição da condição racial. 4. A decisão da comissão de heteroidentificação, fundamentada com base em características fenotípicas visíveis, goza de presunção de legalidade e legitimidade, não podendo ser substituída judicialmente, salvo em casos de flagrante ilegalidade.”
Dispositivos relevantes citados: art. 2o da Lei n. 12.990/2014 e CPC, art. 85, §§2o e 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 17/8/2017; RE 632853, Rel. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 23/04/2015, STJ, AREsp 1.407.431/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 14/5/2019; AgInt nos EDcl no RMS 69.978-BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 23/10/2023, TJDFT, Acórdão 1856986, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 2/5/2024; Acórdão 1853801, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 24/4/2024; Acórdão 1819017, Rel. SANDRA REVES, Rel. Desig. MAURICIO SILVA MIRANDA 7a Turma Cível, j. 21/2/2024.